Tribunal: TJSP
Processo: 2277016-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA – Impenhorabilidade de verbas salariais – Impenhorabilidade de quantia destinada ao sustento – Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Penhora de benefício previdenciário – Impenhorabilidade – Relativização de acordo com análise caso a caso, de acordo com a posição atual do Superior Tribunal de Justiça – Situação concreta em que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA – Impenhorabilidade de verbas salariais – Impenhorabilidade de quantia destinada ao sustento – Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Penhora de benefício previdenciário – Impenhorabilidade – Relativização de acordo com análise caso a caso, de acordo com a posição atual do Superior Tribunal de Justiça – Situação concreta em que inviável a constrição – Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – Decisão reformada – Sem hipóteses de exceção, nos termos do artigo 833, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil – Valores que não excedem os limites legais.

Agravo de instrumento provido.